Tribunal: TJDFT
Processo: 0745853-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745853-84.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDOS: EDYR ADRIANA DOS SANTOS, ENA ROURE MOULIN CORREA, LIENE MARIA ZORZANELI, MARIA CLEOFAS LUPKE, MARIA DA PENHA MILHOLI BORGES, MARIA JENEDIR NOGUEIRA CAUS, ROSA MARIA LYRIO ROCHA, TEREZINHA CARDOSO PODESTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONHECIDA DE OFÍCIO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. INAPLICABILIDADE DE PRAZO DECADENCIAL. AÇÃO QUE ENVOLVE PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 452/STF. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CARACTERIZAÇÃO. COMPOSIÇÃO DE RESERVAS MATEMÁTICAS. OBRIGAÇÃO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇAS DEVIDAS. SÚMULA 204/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. 1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo.1.1. Por certo, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo, no qual foi prolatada a sentença objurgada, à exceção de matérias de ordem pública e, se a parte provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil.1.2. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente.1.3. Especificamente no caso do recurso de Apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida.1.4. A apelante, antes de prolatada a sentença, não teceu qualquer consideração acerca de sua novel alegação de necessidade de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal, vindo a fazê-la somente em embargos de declaração opostos contra a r. sentença vergastada, e, em seguida, reeditando-a por ocasião da interposição do recurso de apelação, circunstância que evidencia a inovação recursal. Preliminar acolhida de ofício. 2. O prazo decadencial relaciona-se aos direitos de natureza potestativa, que impõem sujeição aos efeitos jurídicos pretendidos. 2.1. No caso concreto, a parte não pleiteia a resolução contratual, mas sim uma prestação condenatória, tratando-se de pretensão sujeita ao prazo prescricional. 2.2. Constatado que a ação tem por objeto a revisão do cálculo da suplementação de aposentadoria e, por conseguinte, envolve prestação de trato sucessivo, não se mostra cabível o reconhecimento da decadência do direito, porquanto se trata de pretensão submetida aos efeitos da prescrição quinquenal, ficando prescritas apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a propositura da ação. Rejeitadas as prejudiciais de decadência e de prescrição. 3. O constituinte originário de 1988, atento à isonomia material, inseriu na Constituição ações afirmativas em favor da mulher, como a aposentadoria com idade e tempo de contribuição inferiores ao do homem, devendo as administradoras de planos de previdência privada igualmente adotarem tratamento isonômico entre os participantes dos gêneros masculino e feminino. 4. O excelso Supremo Tribunal Federal, sob o Tema Repetitivo n. 452 (Recurso Extraordinário n. 639138/RS), consolidou entendimento no sentido de que deve ser considerada inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, inc. I, da Constituição da República), a cláusula de contrato de adesão a plano de previdência privada que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 5. Cabe à administradora do plano de benefício previdenciário constituir as reservas necessárias para garantir a isonomia de tratamento entre participantes dos gêneros masculino e feminino. 6. Consoante entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de obrigação decorrente de vínculo contratual de natureza previdenciária, os juros de mora devem incidir, sobre as diferenças devidas pela ré, a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e da Súmula n. 204/STJ. 7. Apelação cível da ré parcialmente conhecida. Prejudiciais de decadência e de prescrição do fundo de direito rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Recurso adesivo conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do CC, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de quatro anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado, tendo ajuizado ação quase vinte e seis anos após a celebração do pacto. Discorre sobre o RESP 1.201.529/RS, afetado e julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 840 do CC, afirmando que a recorrida migrou para o plano REG/REPLAN no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras do plano anterior. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ. Aponta, também, dissenso pretoriano com julgado do TJ/MS. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do CC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No entanto, o prazo decadencial se relaciona aos direitos de natureza potestativa (ações constitutivas positivas ou negativas), ou seja, que imponham sujeição, a exemplo da anulação de negócios jurídicos em casos de vícios de consentimento ou mesmo de resolução de variadas formas de contrato. No caso em análise, as autoras não pleiteiam a resolução contratual ou aplicação de índice de correção monetária, mas sim uma tutela jurisdicional condenatória, qual seja, a condenação da ré na obrigação de promover o cálculo da complementação de aposentadoria, com base no mesmo percentual concedidos aos participantes do gênero masculino, bem como ao pagamento das parcelas vencidas nos últimos 5 (cinco) anos contados da propositura da ação, além das parcelas vincendas. É conveniente ressaltar que o entendimento firmado no Recurso Especial n. 1.201.529/RS tem por objeto hipótese fática diametralmente oposta ao caso em análise, porquanto o citado julgado trata de alteração da base da relação jurídica havida entre as partes, modificação do contrato e anulação de cláusulas contratuais [...] Frise-se que o prazo decadencial previsto no artigo 178, inciso II, do Código Civil, é aplicável às ações constitutivas negativas, propostas com a finalidade de anular negócio jurídico, em situações de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão; situação distinta da ora debatida. Como a peça inicial deixa clara a pretensão de cunho condenatório, a ação ora em análise está sujeita apenas ao prazo prescricional [...] No caso em apreço, extrai-se da documentação que instrui a exordial que as autoras ingressaram nos quadros da FUNCEF e se aposentaram, por tempo de serviço, em época em que se encontravam vinculadas ao plano de benefícios REB (Edyr - 24/08/1992 - ID 48550099; Ena – 31/05/1993 – ID 48550104; Liene – 11/04/2001 – ID 48551861; Maria Cleofas – 27/07/1996 - ID 48551864; Maria da Penha – 15/01/2001 – ID 48551869; Maria Jenedir – 23/07/1992 – ID 48551874; Rosa Maria – 29/07/1992 – ID 48551879; e, Terezinha – 24/04/2002 – ID 48551884). Contudo, posteriormente, optaram pela renúncia do plano REB, e migraram para o plano REG/REPLAN. Cabe esclarecer que as autoras não buscam a aplicação do índice de correção monetária para revisão de benefício de previdência complementar, tampouco a anulação de qualquer cláusula contratual que estabeleça concessão de vantagem – matéria que são objeto do Tema n. 943 do colendo Superior Tribunal de Justiça, mas sim a análise das disposições contratuais à luz do princípio constitucional da isonomia [...] Houve, portanto, tratamento diferenciado entre participantes dos gêneros masculino e feminino, no que se refere ao percentual de cálculo da suplementação de aposentadoria. Tal circunstância evidencia afronta ao princípio da isonomia, devendo ser revisada judicialmente, a fim de que seja aplicado tratamento isonômico entre participantes homens e mulheres, com relação ao valor do benefício” (ID. 48967521). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016